Tribunal: TJDFT
Processo: 0700494-74.2022.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700494-74.2022.8.07.0002 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE ALEXANDRE DE GUSMÃO RECORRIDO: GILDASIO MENDES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. MÉRITO. CONTAS APRESENTADAS PELO RÉU. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELO AUTOR. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de saldo a favor da autora na segunda fase da ação de exigir contas. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de incongruência em cheques emitidos pelo apelado constitui inovação recursal; e (ii) estabelecer se a sentença de improcedência da segunda fase da ação de exigir contas deve ser mantida. III. Razões de decidir 3. A alegação de incongruência em cheques emitidos pelo apelado não deve ser conhecida por constituir inovação recursal. 4. A impugnação das contas apresentadas pelo réu deve ser fundamentada e específica, conforme art. 550, § 3o, do CPC. A apelante apresentou impugnação geral, o que não atende aos requisitos legais. 5. A sentença de improcedência da segunda fase da ação de exigir contas deve ser mantida, pois o réu apresentou as contas de forma adequada, especificando os cheques e os respectivos comprovantes de destinação. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, não provido. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 550, 551, 552, 523, 203, 85. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0024917-55.2016.8.07.0001, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, j. 07.03.2018; APC 0029115-88.2014.8.07.0007, Rel. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, Sétima Turma Cível, j. 07.02.2018; APC 0715742-82.2019.8.07.0003, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 01/02/2024; APC 0710558-71.2017.8.07.0018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 17/04/2024. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 374, inciso III, 502, 505, 506, 507, 551, 1.015, todos do CPC e 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, alegando que a decisão resistida teria afrontado a coisa julgada no que se refere à determinação de observância de apresentação das contas na forma mercantil; b) artigos 139, inciso IV, 369, 370, 473, § 3o, e 550, § 6o, todos do Código de Processo Civil, e artigo 5o, inciso LV, da CF, sustentando que a ausência de juntada da documentação complementar necessária para solução da lide afronta o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do TJMG. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 139, inciso IV, 369, 370, 374, inciso III, 473, § 3o, 502, 505, 506, 507, 550, § 6o, 551, 1.015, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: Na primeira fase desta ação, o juízo a quo julgou procedente o pedido “para condenar o requerido a prestar contas, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca dos vinte e três cheques especificados na inicial, observando-se precisamente os preceitos do art. 551, § 2o, do CPC, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que a autora apresentar” (id. 69758924). Como relatado, o réu apresentou as contas, elencando todos os cheques descritos na exordial (id. 69758934), juntamente com notas fiscais e relatórios de despesas da associação apelante. Intimada a impugnar as contas do réu, a autora alegou “impossível apresentar qualquer impugnação especifica, por consequência, apresenta-se impugnação geral do que fora apresentado pela requerida” (id. 69758972). Após o exame do substrato probatório, o juízo de origem reputou prestadas as contas pelo réu, mediante valoração das provas acostadas aos autos (ID 75680196). E infirmar tais assertivas demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXVI e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017